Tribunal: TJMT
Processo: 1039140-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039140-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TOLEACIL NATALINO DA COSTA - CPF: 496.767.091-15 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCLUSÃO NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO – RDD. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO SEM EFEITO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou sua inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado – RDD pelo prazo de seis meses, com recolhimento em raio destinado a presos de alta periculosidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o agravo em execução foi interposto dentro do prazo legal; e (ii) se o pedido de reconsideração tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.

III. Razões de decidir

3. O agravo em execução penal deve ser interposto no prazo de cinco dias, conforme art. 586 do CPP e Súmula 700 do STF.

4. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.

5. No caso concreto, o agravo em execução penal foi protocolado mais de três meses após a decisão que impôs ao reeducando a providência hostilizada, configurando-se, portanto, a intempestividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo em execução não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de agravo em execução penal, que permanece sendo de cinco dias, nos termos da Súmula 700 do STF."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 586; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 700; STJ, AgRg no HC 706.265/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no REsp 2.046.111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/03/2023; TJMT, N.U 1014984-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 24/06/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

TOLEACIL NATALINO DA COSTA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
TOLEACIL NATALINO DA COSTA
contra decisão colegiada do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos sigilosos n. 2004559-17.2024.8.11.0042,
determinou
sua inclusão e de outros reeducandos em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) pelo prazo de seis meses, com
recolhimento no Raio 08 da Penitenciária Central do Estado
(PCE), unidade destinada a presos de alta periculosidade.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 326879383, alega o reeducando que os raios de segurança máxima instituídos pela Lei Estadual n. 12.792/2025 equiparam-se ao regime disciplinar diferenciado, cuja natureza cautelar e excepcional exige a demonstração de atualidade, continuidade e progressividade da situação de risco que fundamenta a medida, requisitos que alega ausentes
in casu
, porquanto o juízo
a quo
,
à míngua de fatos contemporâneos que justificassem a providência
,

teria lastreado sua decisão em eventos ocorridos há mais de uma década e estampados no Relatório n. 2024.13.132052 (GCCO/PCMT) e no Relatório Técnico n. 002/2025-SAI/SEJUS/MT, olvidando, porém, a unilateralidade desses relatórios de inteligência – que segundo a defesa, não passaram pelo democrático filtro do contraditório –, e que os fatos concernentes à Operação Beréu já foram declarados prescritos, ao passo que aqueles respeitantes à Operação Grená ensejaram outrora a transferência do agravante ao sistema penitenciário federal, em expressa demonstração de ofensa à coisa julgada e ao
ne bis in idem
.

Com lastro em tais premissas e reputando desproporcional a decisão agravada, além de carente de fundamentação e violadora da dignidade da pessoa humana; vindica o
provimento
do agravo em execução penal para que seja determinada “
a
imediata exclusão do agravante do Regime Disciplinar Diferenciado
, seu
retorno ao regime comum de cumprimento de pena
, a declaração de nulidade da decisão por suas múltiplas ilegalidades e o reconhecimento da impossibilidade de utilização de fatos prescritos ou antigos para imposição de RDD
.” (sic – grifei).

Em contrarrazões disponíveis no ID 326879389, o Ministério Público manifesta-se,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento
do recurso, haja vista sua manifesta
intempestividade
; pugnando, no mérito, pelo seu desprovimento.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 326879388.

Instada a emitir parecer, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou sob o ID 340794874 pela
prejudicialidade

do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO
– INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a
prazos fatais
,
contínuos
e
peremptórios
, consoante disposto no artigo 798 do Código de Processo Penal, os quais devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

Frisa-se, ainda, que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui
natureza precária e não vinculativa
, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos recursais exigidos em lei.

Desta feita, compulsados os autos e da análise das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), entendo que
assiste razão ao i. órgão ministerial de primeiro grau
, quando se manifesta pela
intempestividade recursal.

É cediço que o art. 197 da Lei de Execução Penal não estabelece regras específicas nem prazo para o processamento do agravo em execução penal. Por essa razão, aplicam-se as formalidades exigidas para os
recursos em sentido estrito
[
ex vi
– STJ, REsp 171.301/DF, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 29/06/2000, DJ 04/12/2000, p. 111].

Nesse contexto, nos termos do art. 586,
caput
, do Código de Processo Penal, e conforme o
verbete sumular n.o 700 do Supremo Tribunal Federal
,

o recurso de agravo em execução deve ser interposto no prazo de
cinco dias
.

No caso ora em apreço, consoante ressai dos autos, inclusive da própria narrativa contida nas razões e nas contrarrazões recursais;
a decisão objurgada foi proferida
nos autos sigilosos n. 2004559-17.2024.8.11.0042
em
25/02/2025
, ao que se seguiu a formulação de
pedido de reconsideração
pela defesa do reeducando, protocolado já em 11/04/2025, o qual fora
indeferido
pelo Juízo da Execução Penal em
02/06/2025
, sobrevindo, então, a
interposição do presente recurso
somente na data de
18/06/2025
, quando ultrapassado, em muito, o quinquídio pertinente.

A
pretensão deduzida pelo ora agravante
carece
, portanto, do pressuposto recursal da
tempestividade.

Conforme sabido, em se cuidando
o pedido de reconsideração
de espécie de manifestação processual que, a despeito de amplamente utilizada na prática forense, não está prevista em Lei;
não tem o condão de interromper, nem de suspender o prazo recursal
, de modo que, na hipótese em julgamento, a decisão com conteúdo lesivo e, portanto, agravável, era aquela primeira, proferida em fevereiro de 2025, quatro meses antes da interposição do presente agravo em execução.

A propósito, curial rememorar que, em sendo proferida decisão judicial recorrível com a qual a parte não concorde, cabe a ela interpor o recurso cabível dentro do prazo legal, ainda que, paralelamente, formule pedido de reconsideração, caso entenda pertinente; e não esperar que eventual pleito nesse sentido seja apreciado para só então, acaso indeferido, apresentar sua pretensão recursal.

Tal conclusão só se reforça diante da sistemática do recurso de agravo em execução penal, que possibilita ao magistrado prolator retratar-se da decisão objurgada, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, de modo que se mostra inócua a apresentação de pedido de reconsideração, afinal, esta possibilidade já será oportunamente analisada, antes da eventual remessa do recurso à superior instância.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que
o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível
(AgRg no HC n. 648 .168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido.
” (STJ – AgRg no REsp 2.046.111/SP 2023/0002428-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023). Grifei.

“
(...) Quanto à tempestividade do agravo em execução, a Corte de origem também está em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que o
pedido de reconsideração "não tem natureza recursal e, por isso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível"
(AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 29/4/2021). Assim, conforme consignado no aresto impugnado,
o agravo em execução deveria ter sido interposto, dentro do quinquídio legal, contra a decisão do Juízo da execução que determinou a regressão do regime prisional da apenada, não em face da decisão denegatória do pedido de reconsideração, o qual, conforme dito, não tem natureza recursal
. Cabia, portanto, à parte, interpor tempestivamente o recurso cabível. [...].”
(STJ – AgRg no HC 706.265/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021). Negritei.

Não destoa o entendimento pacífico desta eg. Corte de Justiça estadual,
verbis
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO SEM EFEITO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que determinou a regressão cautelar para o regime fechado, por suposta prática de crime doloso durante a execução da pena.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo em execução, considerando a interposição do recurso somente após o indeferimento de pedido de reconsideração, e se este pedido tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.
Além disso, examina-se a possibilidade de reinserção do apenado no cumprimento da pena em regime semiaberto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O agravo em execução penal, à luz da jurisprudência consolidada, rege-se pelo prazo de cinco dias, conforme art. 586 do CPP e Súmula 700 do STF.

4.
O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível, razão pela qual, ultrapassado o prazo legal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade.

5. No caso concreto, o agravo foi protocolado mais de dois meses após a decisão que determinou a regressão cautelar do regime, razão pela qual se revela intempestivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo em execução não conhecido.

Tese de julgamento:
“O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de agravo em execução penal, que permanece sendo de cinco dias, nos termos da Súmula 700 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 586; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 700; STJ, REsp 171.301/DF, AgRg no HC 706.265/PR, AgRg no RCD nos EDcl na PET no REsp 1621801/SP; TJMT, Agravo em Execução n. 1003990-62.2024.8.11.0000.
” (N.U 1014984-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025). Destaquei.

Com efeito, a decisão que apenas reafirma entendimento anterior já transitado em julgado não configura novo marco recursal, sendo incabível o manejo de agravo em execução posteriormente à análise de pedido de reconsideração como expediente para contornar a preclusão e rediscutir o mérito de decisão acobertada pelo manto da definitividade, ainda que formalmente direcionado contra novo indeferimento de pedido reiterado.

Portanto, tendo em linha de conta que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, é perceptível a intempestividade desta insurgência defensiva, impondo-se o seu não conhecimento.

CONCLUSÃO:

Com tais fundamentos, aptos a evidenciar a manifesta inadmissibilidade do meio de impugnação em análise,
acolho a preliminar de intempestividade
suscitada pelo i. Ministério Público Estadual em sede de contrarrazões recursais e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
TOLEACIL NATALINO DA COSTA
em face da r. decisão colegiada que, em 25/02/2025, nos autos sigilosos n. 2004559-17.2024.8.11.0042, determinou sua inclusão em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) pelo prazo de seis meses, com recolhimento no Raio 08 da Penitenciária Central do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026